Tribunal: TJPA
Processo: 0011522-83.2013.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011522-83.2013.8.14.0040

RECORRENTE: EVALDO LIMA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0011522-83.2013.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: EVALDO LIMA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Somente a comprovação inconteste ou a inequívoca certeza de inocência autoriza a absolvição sumária na fase de pronúncia.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011522-83.2013.8.14.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: EVALDO LIMA DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: KELLY APARECIDA SOARES)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EVALDO LIMA DE SOUSA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aponta o Recorrente a fragilidade do conjunto probatório que o submeteu ao Tribunal do Júri, pugnando por sua impronúncia. Alega que não houve tentativa de homicídio, mas erro na execução, eis que acertou pessoa diversa da pretendida. Requer a reforma da sentença para que seja pronunciado somente pelo delito de homicídio consumado.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 13197899.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Data venia
, na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Logo, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria.

Ressalto que,
in casu
, a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

A materialidade do delito restou demonstrada diante
do laudo de necropsia da vítima RAIMUNDO NONATO CUNHA DA SILVA, ID- 10173935, bem como do prontuário médico da vítima RONALDY SARAIVA CORREA, ID- 10173936.

Os indícios de autoria restam demonstrados através da prova oral produzida em juízo, como a seguir transcrevo:

A vítima, RONALDY SARAIVA CORREIA, afirmou, ID-
10173934
: “
(...) que na data dos fatos estava bebendo na companhia de RAIMUNDO NONATO
;
que EVALDO também estava bebendo com um colega que era seu vizinho; que há três meses antes dos fatos ouve uma discussão entre quatro colegas que EVALDO e RAIMUNDO estava envolvido; que EVALDO apareceu com uma espingarda na frente de sua casa; que EVALDO se levantou e lhe disse “VOU TE MATAR É AGORA”; que nesse momento desceu para baixo do cano da espingarda, atingindo um chumbo nas suas costas e outro em RAIMUNDO NONATO; que a intenção de EVALDO era lhe matar; que RAIMUNDO morreu na hora; que não chegou a discutir com EVALDO na confusão ocorrida há três meses; que EVALDO queria lhe matar porque acreditava que tinha matado o cachorro dele; que EVALDO chegou para lhe matar e o tiro pegou também em RAIMUNDO (...)”

A testemunha, MARIA IVANIR SOUZA PORTELA, afirmou, ID-
10173934
: “
(...) que o acusado é seu marido; que soube de uma discussão política; que na data dos fatos ficou sabendo apenas quando chegou do trabalho; que não sabe da arma que EVALDO possuía; que teve conhecimento da arma após o ocorrido; (...)”

Tenho como acertada, portanto, a decisão recorrida, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Sendo assim, torna-se imperativo a análise aprofundada do conjunto probatório pelo Tribunal do Júri.

Quanto à pretensão de aplicação do art. 73 do CP, entendo que cabe ao Conselho de Sentença deliberar acerca de eventual configuração de erro na execução, quando não caracterizada de maneira concreta nos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
Somente a comprovação inconteste ou a inequívoca certeza de inocência autoriza a absolvição sumária nesta fase. Ausente prova inequívoca de que o recorrente agiu sob o amparo de descriminante putativa, deve ser mantida a sua submissão a julgamento popular
.”

(TJMG -

Rec em Sentido Estrito

1.0439.14.015193-7/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 09/09/2022).
(destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 25/06/2023